Tribunal: TJMT
Processo: 1012535-63.2022.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012535-63.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CHLEDERMAN MARQUES E SILVA (APELANTE), CARLOS ALBERTO DE MENDONCA - CPF: 195.630.191-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO EMPREGO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
1.
AVENTADA NULIDADE DA DECISÃO DO JÚRI POR SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DESTES AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS EVIDENCIADAS PELO ELENCO PROBATÓRIO PRODUZIDO. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS
EM PLENÁRIO
. PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DOSVEREDITOS. 2. PRETENDIDA A MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. NÃO ACOLHIMENTO. EXASPERAÇÃO EM
FRAÇÃO
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 3. ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA EM FORMAÇÃO PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. 4.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
É entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante o que determina o art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Somente poderá ser acolhida a alegação de decisão manifestadamente contrária à prova dos autos quando esta não tiver o mínimo de embasamento no conjunto probatório, o que não é o caso destes autos, pois as provas judicializadas amparam a versão da acusação, encontrando-se apta a sustentar veredicto dos jurados pela condenação do apelante por homicídio qualificado
.

2
.
O ordenamento jurídico não estabelece quantitativo determinado para a fração de aumento da pena-base, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. A ponderação das circunstâncias judiciais, portanto, não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada do magistrado. Na hipótese, o magistrado, adotou
a

fração
de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para a circunstância judicial negativada do crime de homicídio qualificado, motivo pelo qual a pena-base fixada está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável à espécie, não merecendo, por isso, qualquer retificação por este órgão revisor.

3
. Inobstante tenham sido reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da
menoridade relativa
ao apelante, não se pode conduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda
fase
, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-s
e de recurso de apelação criminal interposto por
Chlederman
Marques
e
Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n.
1012535-63.2022.8.11.0042
,
que
após julgamento pelo Conselho de Sentença, conden
ou
-
o à
pena de
16
(
dezesseis
) anos de reclusão,
em regime inicial fechado, pela prática do crime de
homicídio qualificado pelo motivo
fútil

e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
e majorado pelo fato de o crime ter sido praticado contra pessoa com mais de 60 (sessenta) anos de idade, capitulado no art. 1
21, § 2º,
I
I
e IV,
§ 4º,

do Código Penal.

O apelante, nas razões que se encontram no ID
197502989
, pugna
pela nulidade d
o

aludid
o

édito
judicial
para que seja submetido a
novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao argumen
to de que a decisão dos jurados
,
reconhece
ndo
a incidência d
as qualificadoras atinentes ao motivo
fútil
e ao recurso que dificultou a defesa da vítima,
foi manifestamente contrária às provas destes autos
.

E
,
s
ubsidiariamente
, pretende o redimensionamento
da pena-base,
asseverando
que foram valorados negativamente circunstâncias judiciais com base em elementos inerentes ao tipo penal
. E,
caso seja

mantida a análise pejorativa, que o incremento seja realizado na fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial
;

e,
na segunda fase de dosimetria da pena,
a
aplica
ção
da fração de 1/6 (um sexto) para cada atenuante
.

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID
197502992
, requer o
parcial provimento
deste
recurso para que as atenuantes
sejam calculadas sobre a pena em formação e não sobre a pena mínima prevista para o tipo penal.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
203310176, opina p
elo
desprovimento deste recurso
, destacando que não existe possibilidade de acolhimento
uma vez que
ficou comprovada a incidência das qualificadoras
.

E
, no tocante a imposição da pena
ao apelante
, não há como aplicar a fração de 1/6 (um sexto) sobre cada atenuante na segunda fase dosimétrica pois a pena não pode ser conduzida aquém do mínimo legal pela incidência do disposto na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
e seu aditamento, encontradiços
no
s

ID
s

197502829
e 197502913
, narra
m
os fatos desta forma:

[...]
Consta dos autos que no dia 22 de agosto de 2022, por volta das 19h50min, no bairro
Despraiado
em Cuiabá/MT, o ora denunciado
Chlederman
Marques e Silva
, agindo com
animus necandi
, por
motivo fútil
e mediante
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, tentou ceifar a vida da vítima
Carlos Alberto de Mendonça
, idoso de 64 (sessenta e quatro) anos de idade, não se consumando por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo restou apurado,
Chlederman
Marques e Silva
e sua namorada
Joicilda
Aparecida de Lima
estavam consumindo bebida alcoólica, quando a vítima
Carlos Alberto de Mendonça
se aproximou de
Joicilda
Aparecida de Lima
e lhe perguntou se queria fazer programa em troca de dinheiro e drogas ilícitas;
Joicilda
Aparecida de Lima
respondeu que não, pois não faz programa sexual e tampouco utiliza drogas ilícitas. Em seguida,
Carlos Alberto de Mendonça
retirou-se do local.

Infere-se que
Joicilda
Aparecida de Lima
relatou o ocorrido para
Chlederman
Marques e Silva
, aduzindo que
Carlos Alberto de Mendonça
lhe fez uma proposta para se prostituir em troca de dinheiro e drogas ilícitas; nisso,
Chlederman
Marques e Silva
perguntou à
Joicilda
Aparecida de Lima
para onde
Carlos Alberto de Mendonça
teria ido, tendo ela apontado a direção.

Extrai-se dos autos que
Chlederman
Marques e Silva
foi a procura de
Carlos Alberto de Mendonça
através da direção
apontada pela namorada e, assim que retornou, relatou para
Joicilda
Aparecida de Lima
que ambos tinham que ir embora, pois ele acabara de matar
Carlos Alberto de Mendonça
.

O contexto do crime trazido aos autos diz que no dia e horário supramencionados,
Chlederman
Marques e Silva
abordou
Carlos Alberto de Mendonça
e de forma repentina,
lhe desferiu um golpe na cabeça utilizando-se de um pedaço de concreto
.

Sobressai do caderno investigativo que após
Chlederman
Marques e Silva
golpear
Carlos Alberto de Mendonça
na cabeça,
o mesmo

subtraiu para si a carteira da vítima
, pois ele se encontrava caído ao chão e desacordado, por causa do golpe que levou na cabeça.

Importante salientar que o ora denunciado achou que a vítima havia falecido, tamanha foi a força empregada para golpeá-lo, bem como pelo estado em que a vítima permaneceu após levar o golpe.

No curso das investigações, colheu-se os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência,
Rony Rogério Santos de Souza
e
Hericson
Edward Pinheiro
, os quais relataram que ao localizar o denunciado
Chlederman
Marques e Silva
, este confirmou que teria dado a pedrada na vítima pelo fato dele ter assediado sua namorada.

Ao ser interrogado em sede Policial,
CHLEDERMAN MARQUES E SILVA
confirmou a autoria delitiva, demonstrando claro animus necandi.

A vítima, por sua vez, não pode ser ouvida na Delegacia de Polícia, uma vez que se encontra hospitalizada.

Denota-se que no presente caso
Chlederman
Marques e Silva
agiu por
motivo fútil
, eis que sua conduta foi manifestamente desproporcional, banal, tendo como motivo algo que normalmente não levaria ao cometimento de um crime; bem como agiu mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, posto que fez uso de um pedaço de concreto, que com um único golpe acertou a cabeça da vítima, impossibilitando que a vítima reagisse.

[...].

Destaques no original

[...]

O réu
CHLEDERMAN MARQUES E SILVA
foi denunciado inicialmente pela prática das condutas tipificadas no
artigo art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II (homicídio tentado), c/c art. 155, § 4º C, inciso II, c/c art. 61, alínea ‘h’, todos do Código Penal
. Todavia, no bojo da instrução, sobreveio informação nos autos (ID. 103963178) de que a vítima
Carlos Alberto de Mendonça
faleceu.

Com efeito, o fato praticado pelo réu contra a vítima aconteceu em
22/08/2022
, ao passo em que a vítima veio a óbito no Hospital Municipal de Cuiabá em
08/09/2022
, em razão de
traumatismo cranioencefálico (documento anexo),
ou seja, quase 20 (vinte) dias depois.

Registre-se que a vítima
Carlos Alberto de Mendonça
já não havia sido ouvida na fase investigativa porque estava hospitalizada devido ao forte golpe que recebeu na cabeça –
CHLEDERMAN MARQUES E SILVA
utilizou-se de um pedaço de concreto.

No caso em comento, vislumbra-se inequívoco nexo causal entre a conduta praticada por
CHLEDERMAN MARQUES E SILVA
e a morte da vítima
Carlos Alberto de Mendonça
.

Denota-se que
CHLEDERMAN MARQUES E SILVA
agiu por motivo fútil, eis que sua conduta foi manifestamente desproporcional, banal, tendo como motivo algo que normalmente não levaria ao cometimento de um crime; bem como agiu mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, posto que fez uso de um pedaço de concreto, que com um único golpe acertou a cabeça da vítima impossibilitando que a vítima reagisse.

Dessa forma, o Ministério Público promove o
ADITAMENTO À DENÚNCIA,
para denunciar
CHLEDERMAN MARQUES E SILVA
como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos II e IV, § 4º (idoso), c/c art. 155, § 4º C, inciso II, c/c art. 61, alínea ‘h’, todos do Código Penal
, em razão dos fatos praticados contra a vítima
Carlos Alberto de Mendonça
.
[...].

Destaques no original

A materialidade e autoria do homicídio

descrito na denúncia se encontram comprovadas e sequer foram alvo de impugnação neste recurso, tendo o apelante se insurgido apenas quanto ao reconhecimento das qualificadoras atinentes ao motivo
fútil
e
a
o recurso qu
e dificultou a defesa da vítima
;
assim como em relação a fixação da pena.

No que diz respeito à tese de que o julgamento
do Tribunal do Júri
foi manifestamente contrário à prova contida nestes autos, tendo em
vista que o corpo de jurados reconheceu a incidência das
qualificadoras, vê
-se que a
pretensão não deve prosperar.

Como se sabe
,
é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um
deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII, da Constituição da República.

Além disso, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Tendo isso como norte, impõe-se reconhecer que, n
o caso destes autos, há provas para dar respaldo à decisão dos jurados, na medida em que
o apelante em seu interrogatório na fase
policial
confessou que abordou a vítima por esta ter perguntado se sua namorada fazia programa
;
e, sem

nenhuma
discussão, já jogou na cabeça
do ofendido
um pedaço de concreto que
que o levou a
óbito, inexistindo qualquer oportunidade de defesa
. Ademais, cumpre
destacar

que, malgrado na fase da ampla defesa e do contraditório
o apelante
tenha exercido o seu direito de permanecer em silêncio, a versão
que
ele deu
acerca
dos fatos foi confirmada pelos policiais militares Rony Rogério Santos de Souza e
Hericson
Edward Pinheiro,
os quais
descreveram de forma
segura os motivos e o
modus operandi
empregado
por
ele
,

assertivas, essas, que

foram
confirma
das
pelo laudo pericial que também corroborou com a
s

afirmações contidas
na exordial acusatória.

Por sua vez,

Joecilda
Aparecida de Lima em seu depoimento na fase investigativa, afirmou que, na época do crime, ela o apelante vivia
m
na rua, esclarecendo que no dia dos fatos
o ofendido
a abordou e lhe perguntou se fazia programa em troca de drogas e dinheiro o que foi negado por
el
a,
que

destac
ou, ainda,
que a conversa foi muito rápida e que na sua concepção achava que
o

Carlos Alberto
estaria bêbad
o
ou drogad
o
e que somente a abordou por ser magra, confundindo-a com uma pessoa que usava drogas e eventualmente se prostituí
a
.

A informante acima nominada asseverou,
também
, que contou ao apelante
,
que era seu marido
,
e
este
foi em direção
aonde
o
“velho”
teria ido
, voltando em seguida
e disse
para ela:
vamos embora que eu matei o
“
véio
”
, cumprindo asserir que versão
de

Joecilda
Aparecida

está
em consonância com a confissão do apelante
que
afirmou ter ficado com raiva da vítima por ter perguntado se a sua mulher fazia programa, foi atrás
de Carlos Alberto
e jogou um pedaço de concreto na
sua
cabeça [vítima],
assertórias
, essas, que foram corroboradas em juízo pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, ficando demonstrada
, destarte,
a futilidade do motivo e o emprego do meio que dificultou a defesa
do ofendido,
sendo de somenos importância que não tenha sido ouvido em juízo ou em Plenário uma testemunha ocular.
Logo, mostra-se injustificável
a submissão

do apelante

a
novo jul
gamento popular por esse motivo,
eis que inexiste
qualquer violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte,
existindo elementos probatórios que demonstram que a os jurados acolheram uma das versões apresentadas nos autos, não há como dizer que o julgamento é contrário às provas
destes autos,
devendo
, por consequência,
ser mantida a decisão do
Conselho de Sentenç
a
que é o juiz natural do caso em análise.

Aliás, n
o que alude à temática, este Tribunal de Justiça assentou seu entendimento da seguinte forma:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. NULIDADE DECORRENTE DA JUNTADA DE MEIO DE PROVA AOS AUTOS – REJEIÇÃO – DOCUMENTO CONSTANTE DO INQUÉRITO POLICIAL – IRRESIGNAÇÃO NÃO MANIFESTADA A TEMPO E MODO ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO – RISCO DE OCORRÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – 2. PLEITO DE SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA MANIFESTA CONTRARIEDADE DO VEREDITO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS
JURADOS QUE REJEITOU AS TESES DEFENSIVAS EXPLANADAS EM PLENÁRIO – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – ELEIÇÃO DE VERSÃO ACUSATÓRIA CONDIZENTE COM A PROVA DOS AUTOS, INCLUINDO AS QUALIFICADORAS – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 13 DA TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA
INCÓLUME
– APELO
DESPROVIDO.[...]

2.
Cediço que a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, §3.º, do CPP, o pleito recursal não faz jus ao acolhimento, notadamente quando o conjunto probatório confere plausibilidade à tese sustentada pela acusação quanto ao tipo penal, inclusive àqueles derivados, revelando opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos. Apelo defensivo conhecido e desprovido
.

(N.U 0010129-90.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 14.09.2022 e publicado no DJE de 16.09.2022)

Destacamos

Noutro vértice, no que diz respeito ao pedido de reanálise da dosimetria da pena
que foi aplicada ao apelante
, insta
tra
n
screver
estas
razões lançadas pel
a sentenciante
(ID
197502980
)
:

[...]
A culpabilidade do acusado é acentuada.

Ressai dos autos que ele e a sua namorada
Joicilda
Aparecida de Lima estavam consumindo bebida alcoólica quando a vítima se aproximou de
Joicilda
e perguntou se ela queria fazer um programa sexual em troca de dinheiro e drogas ilícitas. Ante a resposta negativa de
Joicilda
a vítima se retirou do local.

Joicilda
contou o ocorrido para o acusado e informou a direção para onde a vítima tinha ido.

O acusado então foi à procura da vítima e, ao encontrá-la, desferiu um golpe de pedaço de concreto em sua cabeça com tamanha violência que provocou fraturas cranianas múltiplas e hemorragia intracraniana com comprometimento de parênquima cerebral. Em decorrência, a vítima permaneceu internada no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá durante vinte dias, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

A extrema violência e brutalidade empregada na execução do crime autoriza a exasperação da pena-base. Corroborando, transcrevo julgado do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso, proferido em caso análogo:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – FEMINICÍDIO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, PRATICADO MEDIANTE EMPREGO DE MEIO CRUEL (ASFIXIA), RECURSO QUE DIFICULTE A
DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO [ART. 121, § 2°, INC. I, III, IV E VI, C/C §2º-A, INC. I, DO CP, NA FORMA DA LEI Nº 11.340/06] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA DE 18 (DEZOITO) ANOS DE RECLUSÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – DOSIMETRIA – DECOTE DA VETORIAL DA CULPABILIDADE DO ART.59 DO CP – IMPOSSIBILIDADE – VÍTIMA DE 16 ANOS DE IDADE ATACADA COM GOLPES DE PEDRADA NA FACE E AINDA, ASFIXIADA – FUNDAMENTAÇÃO JUSTIFICADA NOS ELEMENTOS CONCRETOS PARA VALORAÇÃO NEGATIVA EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA ACENTUADA – PRECEDENTE STJ [HC Nº 704.196/SP] – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Mostra-se legítima a valoração negativa da culpabilidade do réu com base no grau acentuado de reprovabilidade da conduta homicida [culpabilidade], traduzido pela forma brutal de execução do crime cometido mediante diversos golpes de “pedra canga” na face da vítima que, na sequência foi asfixiada. Assim, sendo que a conduta foi praticada contra Ofendida de 16 anos de idade que estava no auge de sua plena juventude. Tal fundamento justifica o demérito conferido a vetorial da culpabilidade, por indicar a maior vulnerabilidade da Vítima. (TJ/MT, N.U 1027483-04.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022).

O acusado não registra antecedente criminal. Responde um procedimento de apuração de ato infracional perante a 2ª Vara Especializada da Infância e Juventude, que está sem visibilidade no Sistema PJE (autos n. 0003092-23.2014.8.11.0063); um Inquérito Policial por furto, em trâmite no Núcleo de Inquéritos Policiais desta capital (autos n. 0005665-87.2020.8.11.0042) e um Termo Circunstanciado já arquivado a pedido do Ministério Público (autos n. 1052642-78.2022.8.11.0001);

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, a análise demanda estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados, que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

O motivo do crime foi fútil, pelo fato da vítima ter oferecido dinheiro para a companheira do acusado, a fim de que ela fizesse um programa sexual;

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o acusado utilizou um pedaço de concreto para golpear a cabeça da vítima, tornando deveras dificultosa a sua defesa;

Contudo, como a motivação e as circunstâncias do crime foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença para
qualificiá-lo
duplamente, não poderão integrar a formação da pena-base, por configurar o bis in idem:

(...) Se a motivação torpe – reconhecida pelo Corpo de Jurados – foi expressamente empregada para qualificar o homicídio, não pode servir de fundamento para recrudescimento da reprimenda basilar. (TJ/MT, N.U 0001051-62.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023).

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva, pois diante da recusa de
Joicilda
, de fazer o programa sexual, a vítima deixou o local pacificamente;

A consequência do crime logicamente foi grave, ante a morte de uma pessoa, mas corresponde ao próprio elemento do tipo penal;

“15.
As elementares
do tipo penal e as consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”. (TJ/MT, Incidente de Uniformização de Jurisprudências nº 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data do Julgamento: 02/03/2017).

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão - entendo necessário e suficiente estabelecer a
pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, que no caso concreto foram quatro:

[...]

Como o Conselho de Sentença reconheceu a presença de duas qualificadoras (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido) uma formará o tipo qualificado enquanto a outra servirá como circunstância agravante. Nesse sentido:

[...]

Em decorrência, aplico a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, “a”, do Código Penal e, em decorrência, elevo a pena em mais 02 (dois) anos,
passando-a para 16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Uma vez que o réu era menor de vinte
um anos
na data do fato e confessou espontaneamente a autoria do delito, impõe-se observar, na aplicação da pena, as respectivas atenuantes previstas no artigo 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal, respectivamente. Por conseguinte, reduzo a pena em 04 (quatro) anos,
trazendo-a para 12 (doze) anos de reclusão
.

Malgrado o réu tenha permanecido em silêncio em juízo, na fase policial confessou a prática do homicídio, fato que certamente contribuiu para embasar a sua condenação pelo Conselho de Sentença, razão pela qual é merecedor da atenuante acima aplicada. Corroborando:

[...]

Tendo em vista que o crime foi praticado contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos de idade, nos termos do artigo 121, parágrafo 4º, do Código Penal aumento a pena em 1/3 (um terço), passando-a para 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Por tais razões e não havendo mais nenhuma outra circunstância ou causa modificadora deste cálculo,
torno a reprimenda
definitiva em 16 (dezesseis) anos de reclusão
.
[...].
Destaques no original

Como é cediço, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual ele faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Consoante se depreende do édito judicial acima parcialmente transcrito, no tocante à pena inicial, ao analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal, o magistrado considerou desfavoráveis a culpabilidade do apelante.

Realmente, cotejando a dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau, com os aspectos judiciais e com o entendimento jurisprudencial aplicável à espécie, tem-se que a culpabilidade do apelante, enquanto juízo de reprovação criminosa, realmente é acentuada, tendo em vista a
extrema violência e brutalidade empregada na execução do crime consistente em jogar
um
pedaço de concreto na cabeça da vítima com tamanha violência que provocou fraturas cranianas múltiplas e hemorragia intracraniana com comprometimento de parênquima cerebral
, fazendo com que
o ofendido
ficasse internad
o
em estado grave durante vinte dias no
Pronto Socorro Municipal de Cuiabá
e após fosse a óbito,
a revelar maior gravidade da conduta
de
Chlederman
, motivo pelo qual
é
justific
ável

o incremento de 2 (dois) anos, que representa o equivalente a 1/6 (um sexto) sobre o mínimo
legal,
tração, essa,
considerad
a
razoável pela jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça.

Destaque-se,
ainda nesse diapasão
, que a pretensão deduzida pela defesa técnica
do apelante
visando a
modificação d
a

fração
para 1/8 (um oitavo) é prejudicial ao apelante, pois
esse
coeficiente fracionário é aplicado sobre a média ponderada entre a pena mínima e a pena máxima do crime que, no caso em análise, seria sobre 18 anos [12
anos
– 30
anos
]
, o que representaria uma fixação da pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses acima do mínimo legal, o que agravaria a situação
de
Chlederman
.

No que tange à segunda etapa dosimétrica, observa-se que o juízo de
primeiro
grau
utilizou uma das qualificadoras do crime reconhecidas pelo Plenário do Júri para qualificar o delito e a outra como agravante genérica
do motivo fútil
(art. 61,
I
I,
a
, do Código Penal), em sintonia com o entendimento exarado pela
Turma de Câmaras Criminais Reuni
das deste Tribunal de Justiça
, no julgado abaixo ementado
:

REVISÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME], HOMICÍDIO QUALIFICADO [ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME], HOMICÍDIO QUALIFICADO [ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME] E OCULTAÇÃO DE CADÁVER [DUAS VÍTIMAS] - CONDENAÇÃO [....] INCIDÊNCIA DE MAIS DE UMA QUALIFICADORA [EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME] - UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS PARA QUALIFICAR O CRIME E A OUTRA COM AGRAVANTE GENÉRICA – COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA OU QUALIFICADA - FRAÇÃO DE 1/2 (METADE) – PROPORCIONALIDADE - PENA IMPOSTA - SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS [ANTECEDENTES E PERSONALIDADE] REGIME INICIAL FECHADO - JULGADOS DO STJ E TJMT - PENA
REDIMENSIONADA - PEDIDO PROCEDENTE.
A incidência de mais de uma qualificadora [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e assegurar a impunidade de outro crime] autoriza a utilização de uma delas para qualificar o crime e a outra com agravante genérica (STJ, REsp nº 284.342/DF;
AgRg
no
AREsp
nº 2.029.219/PA
).
A agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, II, ‘c’) - reconhecida pelos jurados – deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), por serem igualmente preponderantes (STJ, HC nº 459.078/SP).
”

(N.U 1002665-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03.08.2023,
Publicado

no DJE 17.08.2023)
Destacamos

Do mesmo modo,
não há como acolher o pedido do apelante
de aplicação de 1/6 (um sexto) sobre a pena em formação para cada uma das atenuantes (confissão espontânea e menoridade relativa)
,
porque isso
representaria
o afastamento da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, para que a pena
fosse
readequada para aquém do mínimo legal em razão da aplicação das
aludidas
atenuantes
.

E tais afirmações têm razão de ser
eis
que
incidência das minorantes em alusão não podem reduzir a pena abaixo do menor quantitativo permitido por lei, porqu
anto
, não obstante a matéria pareça controvertida, diante da redação do caput do art. 65 do Código Penal, que usou a expressão sempre atenuam a pena, é certo que a aplicação des
s
e dispositivo, foi resolvida pela edição do enunciado sumular acima
citado,
cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, não podendo, pois,
ser
flexibiliza
da sua aplicação
, como quer o apelante.

Ainda nessa linha intelectiva, deve ser consignado que ao fixar a pena, em regra, o juiz deve levar em conta os limites mínimos e máximo estabelecidos no tipo penal. Nesse desiderato, na primeira fase, obrigatoriamente, não se pode ultrapassar esses lindes, por força do inciso II do art. 59 do Código Penal; na segunda fase, é sua obrigação considerar as atenuantes e agravantes, nos
termos do art. 69 do referido
Codex
desde que, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, isso não conduza a redução aquém do mínimo legal; impondo-se asseverar, por último, que na terceira etapa, não há limites para fixação.

A propósito, em relação à temática, esta Corte de Justiça, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA DE FOGO], EM CONTINUIDADE DELITIVA - SENTENÇA CONDENATÓRIA -RECURSO MINISTERIAL – DEPRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CONDUDA SOCIAL E PERSONALDIADE DO AGENTE, AFASTAR A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REGIME INICIAL – PEDIDO DE AUMENTO DAS PENAS E IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO - RECURSO DAS DEFESAS – APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO DAS PENAS - CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – AÇÕES PENAIS – EXASPERAÇÃO – NÃO AUTORIZAÇÃO – SÚMULA 444 DO STJ – JULGADO DO TJMT – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DIREITO SUBJETIVO –
INCIDÊNCIA DE ATENUANTES – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – VEDAÇÃO – SÚMULA 231 DO STJ
– REGIME SEMIABERTO – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – AUTORIZAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS. O fundamento de que o apelante responde a outras ações penais não conduz à conclusão negativa sobre sua personalidade e conduta social, pois a valoração desse vetor, “embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida” (STJ, HC nº 285.530/). Em outras palavras, a personalidade e a conduta social não podem ser consideradas desfavoráveis com base apenas nos registros criminais do agente (STJ,
AgRg
no HC nº 502.690/DF). “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base” (STJ, Súmula 444). “Considerar ações penais em curso para firmar juízo negativo sobre a conduta social e personalidade do agente contraria o entendimento sumular do STJ (444).” (TJMT, AP N.U 0000235-83.2020.8.11.0098). O c. STJ firmou orientação no sentido de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (
AgRg
no
AREsp
1775860/SP;
AgRg
no REsp 1664126/AL), notadamente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu.
A incidência
de atenuante “não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, à luz da Súmula 231 do STJ.
A ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a pena imposta [inferior a oito anos de reclusão] autorizam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, b e § 3º).
(TJMT, N.U 0015879-11.2018.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 14/12/2023)

Destacamos

REVISÃO CRIMINAL – LESÕES CORPORAIS SEGUIDAS DE MORTE – PERSONALIDADE DO AGENTE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS VAGOS – IMPOSSIBILIDADE – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VALORAÇÃO NEGATIVA - EMPREGO DE ELEMENTO DO TIPO – INVIABILIDADE - CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INCIDÊNCIA DA
ATENUANTE – REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – VEDAÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ
- REDIMENSIONAMENTO DA PENA – PROCEDÊNCIA PARCIAL. É vedada a utilização de termos vagos e sem lastro na instrução processual para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da personalidade do agente e das circunstâncias do crime. A pena-base não deve ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime.
Inviável a aplicação da pena aquém do mínimo legal quando da incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea.

(TJMT, N.U 1002897-98.2023.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Jose Zuquim Nogueira, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/06/2023,
Publicado
no DJE 15/06/2023)

Destacamos

Sobreleva-se registrar, ainda, nessa senda, que o Supremo Tribunal Federal, na sua composição plena, no julgamento do RE n. 597.270, relatado pelo Ministro Cezar
Peluzo
, reconheceu a
repercussão geral
do tema alusivo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal, oportunidade em que reafirmou a jurisprudência daquela corte, no sentido de sua inadmissibilidade, como pode ser visto no aresto abaixo ementado:

AÇÃO PENAL.
Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
legal.

(STF – RE 597.270 QO-RG
– Relator: Ministro Cezar
Peluzo
– Julgamento: 26/03/2009 – Publicação: 05/06/2009
)
Destacamos

Logo, não obstante reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da
menoridade relativa
, agiu com acerto o sentenciante ao
conduzir a
pena
na segunda fase dosimétrica a 12 (doze) anos de reclusão,
deixa
ndo
de reduzir a pena do apelante aquém do mínimo legal, diante da incidência, na espécie, da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual
deve ser
mantida
tal como estabelecida.

Na terceira
fase
, sobre a pena em formação, que estava no mínimo legal, foi aplicada a fração de 1/3 (um terço), prevista no § 4º do art. 121 do Código Penal, referente a majorante decorrente do fato de o crime ter sido perpetrado contra vítima maior de 60 (sessenta) anos de idade.

Diante disso
, impõe-se
reconhecer que

a dosimetria da pena privativa de liberdade
que foi aplicada ao apelante
pela prática do
crime de homicídio qualificado não merece qualquer reparo, não havendo
, pois, como
se falar em violação a nenhum princípio constitucional,
uma vez que está
escorreita a fundamentação utilizada pela sentenciante.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais
foram apreciados neste voto.

Posto isso,

em
parcial consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Chlederman
Marques E Silva
, mantendo inalte
rada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024